Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712237-49.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DONIZETTI LAUREANO DA SILVA RECORRIDO: CRISTIONELLI DOS SANTOS MATA DESPACHO Ao recorrido para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa quanto a prejudicial de mérito de prescrição. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.